Tribunal: TCU
Processo: 038.004/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13239/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a eventual desvio de funções institucionais do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU. 1. Processo TC-038.004/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Agência Brasileira de Inteligência; Gabinete de Segurança Institucional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.